Tribunal: STF
Processo: HC 190597
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 520.724/SP (eDOC.10). 
    Busca o impetrante, em síntese, a absolvição da paciente por atipicidade da conduta, sob argumento de que os documentos falsos apresentados eram incapazes de atingir o bem jurídico tutelado. Subsidiariamente, requer-se o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    2.1. In casu verifico a existência de ilegalidade aferível de pronto, hábil a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP. 
    Com efeito, na primeira fase da dosimetria, o Juízo singular decidiu por considerar negativamente os antecedentes da acusada, sua personalidade e sua conduta social, conforme seguinte fundamentação:
    “A) Do crime do artigo 304 do Código Penal 
    Atento aos critérios do art. 59, do Código Penal, observo que a acusada ostentava, ao tempo da ação, condenação anterior por crime de porte de arma de fogo (fls. 444), caracterizadora de maus antecedentes. A extensa folha de antecedentes da acusada permite inferir ainda que possui conduta social desajustada e a personalidade voltada para a prática delitiva (pgs. 425/428). Os motivos e consequências deste crime não o diferenciam de outros da mesma espécie, praticados em situações semelhantes, não merecendo, assim, maior reprovabilidade. Assim, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, elevo a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal, fixando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. 
    Na segunda fase de aplicação da pena, observo que a acusada confessou o delito, porém é reincidente por uso de documento falso (cf. certidão de fls. 444). Sendo ambas as circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal, fica mantida, nessa fase, a pena-base fixada. 
    Inexistindo causas aumento ou de diminuição a considerar, torno definitiva a pena-base fixada. 
    B) Do crime previsto no artigo 298 do Código Penal 
    Atento aos critérios do art. 59, do Código Penal, observo que a acusada ostentava, ao tempo da ação, condenação anterior por porte de arma de fogo (fls. 444), caracterizadora de maus antecedentes. A extensa folha de antecedentes da acusada permite inferir ainda que possui conduta social desajustada e a personalidade voltada para a prática delitiva (pgs. 425/428). Os motivos e consequências deste crime não o diferenciam de outros da mesma espécie, praticados em situações semelhantes, não merecendo, assim, maior reprovabilidade. Assim, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, elevo a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal, fixando-a em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. 
    Na segunda fase de aplicação da pena, observo que a acusada confessou o delito, porém é reincidente por uso de documento falso (cf. certidão de fls. 444). Sendo ambas as circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal, fica mantida, nessa fase, a pena-base fixada. 
    Tendo em vista que foram dois documentos particulares falsificados, mediante uma só ação, aumento a pena fixada em 1/6, tornando definitiva a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, nos termos do artigo 70 do Código Penal.
    (…) 
    Tendo em vista que a acusada é reincidente, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 
    Em razão da quantidade de pena, bem como da reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, julgo não ser socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. ” (grifei)
    A Corte de origem, por sua vez, manteve a dosimetria fixada na instância antecedente (eDOC 9):
    “As penas e o regime inicial de cumprimento foram fundamentados e bem fixados, não comportando reparos. Ademais, não houve irresignação da apelante a esse respeito. A pena-base do crime de uso de documento falso foi fixada um-terço acima do mínimo legal em razão da condenação anterior, da personalidade voltada à prática de crimes e da conduta social desajustada, a qual se tornou definitiva, já que na segunda fase a reincidência específica foi compensada com a atenuante da confissão espontânea. Quanto ao crime de falsificação de documentos particulares (artigo 298 do CP), a pena-base foi fixada um-terço acima do mínimo legal em razão da condenação anterior, da personalidade voltada à prática de crimes e da conduta social desajustada. Na segunda fase, a reincidência foi compensada com a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, como foram dois os documentos particulares falsificados, a pena foi aumentada de mais um-sexto, nos termos do artigo 70 do Código Penal. Por fim, em face do concurso material de crimes, as penas foram somadas, perfazendo o total de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado (em razão da reincidência), e pagamento de vinte e oito dias-multa, no valor unitário mínimo.”
    Nota-se, portanto, à toda evidência, que a motivação adotada pelas instâncias antecedentes centra-se em argumentação abstrata, na medida em que não se especifica quais seriam os dados concretos que efetivamente respaldariam o entendimento de que a paciente teria conduta social “desajustada” e personalidade “voltada para o crime”.
    Quanto ao ponto, pondero que o fato de a paciente ostentar “extensa folha criminal” não permite concluir, de per si, que é a sua personalidade ou conduta social negativa, notadamente se ausente a menção a anterior trânsito em julgado dos anteriores registros mencionados.
    Como cediço, o Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054/SC (tema n. 129), de relatoria do Min. Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não podem ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. Dessa feita, pela mesma razão, estes mesmo registros tampouco são hábeis a justificar um incremento da pena, nos vetores “personalidade” e “conduta social”.
    Não bastasse, ainda que a “extensa folha criminal” da ora paciente somente fosse composta por anteriores condenações já transitadas em julgado, a motivação exarada pela origem, por sua generalidade e também por evidente desconexão com o vetor específico valorado, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, e por isso merece reparo.
    Com efeito, ausente menção à laudo técnico ou outro instrumento hábil para aferir a personalidade do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência não há como reputá-la como “voltada à prática de crimes”; pela mesma razão tampouco pode ser a pena agravada por “conduta social desajustada”. 
    Nesse sentido é a consolidada jurisprudência da Corte: 
    “A adjetivação negativa acerca da personalidade do infrator reclama criteriosa pesquisa dos elementos probatórios concretos a referendá-la, devendo o julgador se ater à análise do meio social e das condições de vida do sentenciando  . 6 . O valor conferido à agravante da reincidência não é fixado pela legislação penal, mas o seu quantum deve guardar proporcionalidade relativamente à pena-base, evitando-se o direito penal do autor. 7 . Recurso parcialmente provido.”   (RHC 107213/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 21/6/2011, grifei). 
    Ausente motivação idônea para valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente impõe-se seu decotamento da pena-base. 5. O recurso à expressão genérica os elementos demonstram para a majoração da pena-base, sem sua concreta indicação, é incompatível com o dever de motivação expressa. 6. Embora desfavoráveis, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, na espécie, não conduzem, por si sós, ao regime prisional mais gravoso, haja vista que o recorrente é primário, tem bons antecedentes e a quantidade de pena imposta autoriza o regime aberto. 7. Recurso não provido. Concessão, de ofício, de ordem de habeas corpus, para o fim de reduzir a pena imposta ao recorrente e fixar o regime inicial aberto.   (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 14-11-2014 PUBLIC 17-11-2014) 
    Nessa linha, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.” (HC 78013, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 
    Desse modo, pelos fundamentos expostos, há que ser decotada a valoração negativa das circunstâncias judiciais “conduta social” e “personalidade”.  
    2.2. Passo, então, ao redimensionamento das penas.
    Na primeira fase da dosimetria, o Juízo singular determinou acréscimo de 1/3 do mínimo legal para as três circunstâncias judiciais consideradas negativas, fixando as penas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão para o crime do art. 304 do CP, e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão para o delito do art. 298 do CP. 
    Afastada a valoração negativa da personalidade e da conduta social da acusada, redimensiono a pena-base do delito do art. 304 do CP para 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a qual torno definitiva, ante a ausência de qualquer outro ponto a reparar na dosimetria operada pela instância originária. 
    Com relação ao crime do art. 298 do CP, pelos motivos já expostos, redimensiono a pena-base para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, não havendo alterações na segunda fase da dosimetria. Na terceira fase, nos termos da sentença, mantenho o acréscimo de 1/6 em razão do concurso formal, tornando-a definitiva em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.
    Por fim, nos termos do art. 69 do CP, mantenho a aplicação do concurso material, o que resulta na pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 
    3. À vista da nova dosimetria da pena ora realizada, e considerando o fato de ser a paciente reincidente, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, à luz da previsão legal do art. 33, §2º, “b” e “c”. 
    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de ofício, para redimensionar a pena a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto. 
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem incumbirá eventual cientificação ao Juiz da Execução Penal. 
    Oficie-se ao TJSP e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente